Tribunal: STF
Processo: HC 57513
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-19
Data de publicação: 1979-12-19

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CITAÇÃO EDITAL. VALIDADE DA QUE FOI ASSIM EFETUADA, QUANDO VERIFICADO INEXISTENTE O ENDERECO FORNECIDO PELO PACIENTE. POR OUTRO LADO, FICOU DESCONHECIDA A ULTERIOR PRISÃO DO PACIENTE, POR OUTRO FATO, NO CURSO DO PROCESSO.